Tribunal: TJPA
Processo: 0801442-06.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801442-06.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARDONE LOPES VELOSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE BREU BRANCO - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N° 11.343/2006.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS.
NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. Não há como dar-se seguimento a impetração quando a questão aqui levantada já foi deduzida e examinada no mandamus anterior.
ORDEM NÃO CONHECIDA
, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR– 0801442-06.2020.8.14.0000

IMPETRANTE(S): YURI FERREIRA MACIEL (OAB/PA Nº 25.777)

PACIENTE(S): MARDONE LOPES VELOSO

IMPETRADO: JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREU BRANCO /PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
MARDONE LOPES VELOSO
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Breu Branco /PA.

Sustenta o Impetrante o constrangimento ilegal em razão do não relaxamento da prisão ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea e concreta. Além do mais, afirma que a paciente possui residência fixa no Município e tem filhos menores de idade, o que reforça a impossibilidade desta não se evadir do distrito da culpa e colaborar com todos os atos processuais.

Ademais, relata que após a realização de estudo social, a Assistente Social sugeriu a volta da Paciente ao lar, contudo, mesmo diante de parecer favorável, o Juiz de Direito da Comarca de Breu Branco manteve a prisão, sendo totalmente incoerente com casos semelhantes em que fora concedida a liberdade provisória a outras rés que respondem o mesmo processo.

Diante disso, sustenta que a Paciente se enquadra na situação do remédio heroico supramencionado, razão pela qual requer seja convertida a sua prisão preventiva em prisão domiciliar, com fulcro no artigo 318, inciso V, do CPP, já que possui filhos menores.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em Doc. de ID 2798515, o Juízo
a quo
prestou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que opinou pelo
não conhecimento
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Passo agora a analisar os requisitos de admissibilidade do presente
writ.

De início, em que pesem os argumentos defensivos,
verifico que a análise do mérito restou prejudicada, tendo em vista que tal alegação já foi veiculada em recente habeas corpus impetrado em favor da paciente (0811297-43.2019.8.14.0000), referente ao mesmo processo originário, também sob minha relatoria, ocasião em que a C. Seção de Direito Penal decidiu pelo conhecimento do
mandamus
e, no mérito, pela denegação da ordem, nos termos da ementa a seguir transcrita:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N° 11.343/2006.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, uma vez que restou provado a participação extremada da Paciente nas atividades do Tráfico local, ligada diretamente ao traficante AMAURI DOS SANTOS NUNES, vulgo BILIU, que é seu companheiro, sendo responsável,

após a prisão de seu companheiro, pela administração da venda de entorpecentes no Bairro da Felicidade (antigo bairro do Facão), além de ser integrante da facção criminosa denominada de Comando Vermelho - CV. 2.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS
. IMPOSSIBILIDADE. ÚLTIMO DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. 3. As exceções previstas no art. 318-A do CPP não abrangem todas as soluções dos casos concretos submetidos à apreciação do judiciário, sendo possível o indeferimento da prisão domiciliar para a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que seja verificada, no caso concreto, uma situação excepcionalíssima. 4. No presente caso, cabe ressaltar que, para melhor formação do convencimento do juízo acerca do Pedido de Revogação da prisão Preventiva, a autoridade coatora determinou a realização de estudo social prévio, a fim de verificar a situação dos filhos menores da Paciente. 5. E, após análise do referido laudo, o Magistrado indeferiu o pleito da Paciente quanto à Revogação da Prisão preventiva e substituição por prisão domiciliar, por entender que os menores se encontram bem cuidados pela avó paterna, e que estarão em situação de vulnerabilidade se voltarem a conviver com a mãe, pois a mesma os colocava em situação de risco quando realizava a traficância em sua residência e na presença destes. 6. Posto isso, qualquer medida cautelar diversa da prisão não seria adequada, pois os fatos imputados à Paciente ocorriam, segundo as informações, dentro da própria residência, onde morava com seus filhos, expondo diretamente as crianças aos efeitos deletérios da prática ilícita.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA,

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

.

Verifica-se que o presente pleito configura reiteração do
writ
anteriormente julgado por esta E. Seção e, como nos presentes autos não há qualquer modificação da situação fático-probatória, não há como conhecer o pedido.

Nesse sentido, trago à colação os ensinamentos do professor Guilherme de Souza Nucci, sobre a reiteração de
Habeas Corpus
e posicionamento de nossa juriaprudência
:

[...] Quando houver denegação da ordem, é possível que, existindo fato ou prova nova, o pedido seja reiterado ao juiz ou tribunal. LOGICAMENTE, SEM O REQUISITO INÉDITO (FATO OU PROVA), NÃO SERÁ CONHECIDO O PEDIDO [...]
Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 1060.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. QUADRILHA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. AFASTAMENTO DE CARGO. VEREADOR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA DURAÇÃO DA MEDIDA. QUESTÃO VEICULADA EM WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO MANDAMUS. DECISÃO ACERTADA. REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há como dar-se seguimento a impetração quando a questão aqui levantada já foi deduzida e será examinada no mandamus anterior. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a impetração de habeas corpus com objeto idêntico ao de writ anteriormente ajuizado caracteriza indevida reiteração de pedido, o que obstaculiza o seu conhecimento. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 290.203/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014).

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
não conheço
a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/03/2020